Tribunal: STF
Processo: ARE 1510773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA.



    1. A questão posta nos autos diz respeito à nomeação em concurso público.



    2. O C. Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação, incluindo-se nesses casos o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.



    3. Embora a regra geral seja de que o candidato aprovado fora do número de vagas do edital possua mera expectativa de direito à nomeação, assentou-se na jurisprudência a possibilidade de que esta se converta em direito subjetivo em face de determinadas circunstâncias extraordinárias. Dentre tais exceções, menciona-se o caso de preterição ou a violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, através da contratação de outra pessoa, ainda que precariamente, para esta vaga, durante a vigência do concurso público, ou a abertura de novo certame ainda na vigência do anterior.



    4. Na situação, de um lado, é fato incontroverso que o Edital nº 01, de 22/01/2014, previu apenas vagas de cadastro reserva para o cargo de Técnico Bancário Novo – Carreira Administrativa, tendo a demandante sido aprovada na 45ª colocação, para o Polo de Itapeva. De outro lado, a realização do novo concurso (Edital nº 01, de 09/09/2021), conforme questionado na ação civil pública nº 0000059-10.2016.5.10.0006, justificou-se porque mesmo após o esgotamento do cadastro de reserva de candidatos pessoas com deficiência do concurso anterior, a Caixa Econômica Federal – CEF ainda não havia atingido o percentual legal de empregados pessoas com deficiência, motivo pela qual se tornou necessária a imediata contratação mínima de tais candidatos. Inexiste, pois, hipótese de preterição arbitrária, de modo que a mera expectativa de direito, que assistia à demandante, não se convolou em direito subjetivo.



    5. Apelação improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente